Tribunal: CARF
Processo: 10865.003845/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003845/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
PRELAL PRODUTOS ELÉTRICOS ALVORADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/08/2006
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003845/2007-15
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003845/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-22.070 (fls.
69/71) – 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), em sessão de 27 de janeiro de 2009, que julgou procedente a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.095.995-7.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
49/50), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 41.703,47, relativo às contribuições sociais devidas à Seguridade Social
arrecadadas pela autuada, mediante desconto incidente sobre a remuneração dos empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, e não repassadas à Seguridade Social.
O procedimento fiscal refere-se ao período de 11/2002 a 08/2006 e os valores
lançados foram extraídos das folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) e Livro de Registro
de Empregados.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 54/56, onde não contesta os valores de contribuição social previdenciária
constantes do lançamento, limitando-se a demonstrar inconformidade quanto à cobrança de
multa e juros sobre os valores de contribuição apurados, com alegação de ocorrência de
anatocismo, e pugnando pela realização de perícia contábil, sem entretanto especificar sob que
fundamento ou apresentar quesitos. A impugnação encontra-se sintetizada no relatório do
julgamento de piso nos seguintes termos:
O sujeito passivo apresentou impugnação, acompanhada de documentos, alegando, em
suma, que a aplicação de juros e multa (anatocismo) é ilegal; que o mencionado deverá
ser provado por perícia contábil a ser designada posteriormente, resguardado pelo
principio constitucional da ampla defesa. Transcreve manifestações doutrinárias
relativas ao direito de defesa dos contribuintes. Requer a improcedência do lançamento.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
MULTA E JUROS DE MORA. ANATOCISMO.
Os juros e multa de mora encontram previsão legal nos artigos 34 e 35 da Lei n°
8.212/91, podendo ser exigidos concomitantemente. Inocorrência de anatocismo,
quando os juros incidem apenas sobre a contribuição exigida.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de perícia,
quando o requerente não formula quesitos referentes aos exames desejados e nem indica
perito.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
76/77), onde ratifica a argumentação quanto à ocorrência de anatocismo no lançamento,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003845/2007-15

complementa afirmando que a aplicação de juros em percentuais acima de 12% deve ser
considerado crime de usura e novamente protesta pela realização de perícia, por considerar como
imprescindível para a apuração do quantum devido a título de contribuição previdenciária. Eis os
principais excertos constantes da peça recursal:
(...)
Antes de analisarmos o mérito do presente acórdão, temos que, a determinação da
perícia deve prevalecer, pois esta determinação administrativa, viola o inciso LV do
artigo 5o, da Constituição Federal, pois afasta o direito da parte ao contraditório e a
ampla defesa, senão vejamos:
(...)
Portanto, protesta seja recebido o recurso e determinada a realização da perícia
requerida, sendo ela imprescindível para a apuração do "quantum" devido à titulo de
contribuição previdenciária, como medida de segurança ao direito de defesa, não
contrariando assim os ditames e regulamentações de nossa Carta Magna.
Quanto a necessidade de nomeação do perito, a parte assim que intimada, fará a referida
nomeação e apresentará também seus quesitos que entender necessários, estabelecendo
e mantendo o contraditório e o direito a ampla defesa, pois o parágrafo 1 °. do artigo 16,
do Decreto 70.235/72 na medida em que determina que o atendimento das regras
contidas no inciso IV do mesmo artigo, também viola as disposições constitucionais
nestes princípios
Já quanto a aplicação dos juros, sabe-se que houve nesta apuração administrativa, o
anatocismo, isto é, imposição de juros sobre juros, que viola nossa Carta Magna e
legislações correlatas.
Além do mais, a aplicação de juros acima de 12% aa deve ser considerado crime de
usura, conforme os ditames do artigo 192, parágrafo 3". Da Constituição Federal.
Ao final, é requerida a total reforma do acórdão objeto do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/04/2009, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 74. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 15/05/2009, de acordo com o carimbo da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Limeira/SP, aposto ao mesmo (fl. 76), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise propriamente dita do presente recurso, cumpre esclarecer que é
vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos os exatos termos da Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”,
assim como, os ditames do art. 62 do Regimento Interno do CARF: “Art. 62. Fica vedado aos
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003845/2007-15

membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Deixo assim de apreciar as alegações de supostas violações de disposições
constitucionais.
Conforme relatado, no recurso apresentado a autuada limita-se a alegar a
ocorrência de anatocismo no lançamento e afirmar que a aplicação de juros em percentuais
acima de 12% deve ser considerada crime de usura. Além de reiterar o pedido de realização de
perícia, por considerar como imprescindível para a apuração do quantum devido a título de
contribuição previdenciária.
Ao apreciar a impugnação a autoridade julgadora de piso indeferiu o pedido, por
entender desnecessária a realização de perícia quanto aos juros e multa de mora, ante ao fato de
não depender de qualquer conhecimento técnico especial, bastando simples cálculo aritmético.
Considerou, portanto, prescindível uma perícia para a simples apuração dos acréscimos legais,
além do fato de não ter havido indicação de perito e formulação de quesitos a ser respondidos.
Insurge-se a recorrente quanto a tal entendimento e ratifica o pedido de realização de perícia.
Determina o art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que a
impugnação deve mencionar as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. Ocorre que a autuada limitou-se a requerer a realização de perícia e
argumentar que faria a indicação do perito quanto intimada para tal.
No presente caso, não há qualquer indicação de quesitos, ou apontamento de reais
motivos justificadores da perícia requerida, tampouco é indicado algum ponto de divergência ou
que necessite de parecer técnico especializado, apenas a singela alegação de ocorrência de
anatocismo no lançamento. Deve-se, de pronto, ser rechaçada.
Deveria a contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, optou por
substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providências a cargo da Administração
Tributária ou do perito técnico, por meio de realização de perícia.
Ocorre que a prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas
matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção.
Hipótese esta não caracterizada na presente situação, onde a autuada selimita a
mencionar a ocorrência de anatocismo. Ora, se há dúvidas quanto aos valores apurados no Auto
de Infração, ou quanto à correção de sua apuração, essas dúvidas deveriam ter sido objetiva e
devidamente apontadas e justificadas no momento da impugnação.
Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de perícia
reiterado no recurso sob análise, por considerá-lo desnecessário, pelos motivos expostos e nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
JUROS MORATÓRIOS E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003845/2007-15

Questiona a recorrente a incidência dos juros moratórios, sob argumento de
anatocismo (imposição de juros sobre juros) e a aplicação da taxa SELIC, afirmando que não
poderiam superar o percentual de 12% ao ano.
Os juros moratórios se encontram calculados nos exatos termos da legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, bem como de lavratura da notificação - artigo
34 da Lei n.° 8.212, de 1991. Tratando-se de ato vinculado da administração tributária, que
independe da intenção do agente ou responsável, uma vez constatada a infração à legislação
tributária, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício.
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos tributários,
como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e brigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, conforme o art. 12 parágrafo único do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Repise-se que não é permitido a este
colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas inconstitucionalidades, conforme a já
citada Súmula CARF no 2 e art. 62 do Regimento Interno do CARF.
No que se refere aos juros moratórios, também há expressa orientação deste
Conselho quanto ao tema, consolidada no verbete sumular de no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria ME no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e sem razão a
recorrente, devendo ser mantido o lançamento por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital